Tribunal: TCU
Processo: 041.030/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2040/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.030/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Paulino Vega (XXX.801.018-XX); Guilherme Ernesto de Aquino Bastos (XXX.545.873-XX); Heber dos Santos Sena (XXX.873.808-XX); Liana Li Chue Yue (XXX.662.448-XX); Lucila Uehara Barreto (XXX.995.578-XX); Lucinaide Matos (XXX.661.263-XX); Ludmila Cristina Nogueira (XXX.674.676-XX); Luis Claudio de Carvalho Martins (XXX.841.497-XX); Luis Eduardo Feldner Marques (XXX.623.501-XX); Valdevino Alves de Melo Junior (XXX.611.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.